Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713196-55.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ELIOMAR EVANGELISTA DE SOUSA AGRAVADA: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50450488, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ELIOMAR EVANGELISTA DE SOUSA. Manejados recursos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 63083618 – p. 18/32) negou provimento ao apelo. O STF, por sua vez, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 63083619), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014